Tribunal: TJDFT
Processo: 0006228-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006228-89.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: HULDA FELIX DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX DESPACHO HULDA FÉLIX DA SILVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirma, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior, pleiteando o provimento do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 18265214, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB sob no 52.325/DF e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB sob o no 52.327/DF. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026